Tribunal: TJDFT
Processo: 0742652-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742652-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO ALVES BARROS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (Proc. n. 0761545-44.2022-44.2022.8.07.0016), em que objetiva obter provimento judicial que imponha ao ente federado a obrigação de lhe fornecer o medicamento RITUXIMABE 500 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O agravante, em suas razões recursais, informa que a decisão do processo de origem, ora rechaçada, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não considerar, até então, suficientemente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora no recebimento do tratamento vindicado. Demais disso, na mesma decisão, o ilustre magistrado também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por não reconhecer a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Alega, contudo, conforme relatório médico anexado em sua petição inicial, que foi diagnosticado com quadro clínico de Massa Retroperitonial Fibrosa IgG4 CIO D80; que é imprescindível o tratamento com RITUXIMABE 500 mg, não havendo similar disponibilizado pelo SUS; que há urgência, pois evitará a progressão da doença e que tentou a resolução via administrativa e formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Ofício n. 15873/2022, mas obteve resposta negativa, sob o argumento de que o diagnóstico do paciente não se enquadrava nos critérios dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) e, portanto, não padronizado no SUS para o quadro clínico da parte autora agravante. Sustenta que há comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ausência de alternativas eficazes no Sistema Único de Saúde, bem como que restou demonstrada a sua incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, que possui registro na ANVISA. Tece considerações jurídicas gerais sobre o direito de acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos com qualidade e eficiência, bem como sobre o direito ao recebimento de tratamento médico não incorporado em atos normativos do SUS. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência vindicada para determinar ao agravado que forneça o aludido medicamento, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a antecipação da tutela. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, inciso III, da Constituição Federal. Nessa sistemática, o artigo 196 da Carta Magna assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De igual sorte, preconiza a Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204 da LODF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.” Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) I - identificar, intervir, controlar e avaliar os fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva; II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204 (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” Dessa forma, é dever do Distrito Federal o fornecimento dos medicamentos e tratamentos de saúde de que necessitam seus administrados. Na hipótese de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), afirma que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” No caso em apreço, vislumbra-se o atendimento de tais requisitos, tendo em vista o registro do medicamento na ANVISA (RITUXIMABE: ANVISA/MS – 1.0100.0548) (ID 42264907), bem como a existência de laudo médico (ID 422649907, pags. 22 e 23) fundamentado e circunstanciado expedido por médica que assiste o paciente, da imprescindibilidade e necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106). Além dessas considerações, o agravante logrou demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, uma vez que está representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e aufere remuneração mensal de R$ 5.069,00, a título de aposentadoria por invalidez previdenciária, de acordo com o Histórico de Créditos fornecido pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (ID 42264907). Portanto, em cognição sumária, estão demonstrados nos autos os requisitos cumulativos para concessão de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, nos termos da tese firmada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT sobre o tema: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORA DA LISTA DO SUS. REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. No âmbito local, a assistência à saúde da população distrital foi conferida ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a quem compete, entre outras atribuições, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV). 3. Assim, o Distrito Federal está obrigado a fornecer os medicamentos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo). 4. Excepcionalmente, deverá conceder medicamento não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos, de forma cumulativa: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii)Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) Existência de registro na ANVISA do medicamento. RESP no 1.657.156/RJ. 5. Preenchidos os requisitos exigidos pelo aresto paradigma, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante. 6. ORDEM CONCEDIDA para determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. (Acórdão 1376905, 07258017020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRO NA ANVISA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2. Diante do laudo médico atestando a imprescindibilidade de medicamento, com registro na ANVISA, bem como da prova da incapacidade financeira do autor para arcar com os custos do tratamento, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1379117, 07058636920208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que há justificativa suficiente, neste momento, para autorizar o tratamento com o fármaco pleiteado na inicial, razão por que se verifica a probabilidade do direito. O perigo da demora restou igualmente evidenciado nos autos, especialmente diante do relatório médico da Dra. Arielle M.M.Grossi - CRM/DF 19912, que indica a necessidade do medicamento para controlar a doença e impedir a sua evolução, havendo risco de dores físicas e comprometimento, com lesões irreversíveis, de diversos órgãos abdominais. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o medicamento RITUXIMABE 500 mg, 4 ampolas, nos termos do relatório da médica assistente do agravante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 300,00 por dia de atraso, ou caso não haja indicação médica para a continuação da utilização do fármaco. Após a oitiva do agravado, por ocasião do julgamento de mérito no colegiado, o fornecimento poderá ser reapreciado. Intime-se a parte agravada para cumprimento e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator